Tribunal: STF
Processo: HC 216586
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Glauco Colepicolo Legatti em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 159.256, assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF, AO ART. 564, IV DO CPP, AO ART. 932, IV, DO CPC, AO ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ E AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. FUNDAMENTOS DETERMINANTES QUE SE ADEQUAM AO CASO EM JULGAMENTO. PEDIDO DE ACESSO A REGISTRO AUDIOVISUAL DE ATO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O art. 34, XVIII, "b", do RISTJ atribui ao relator a competência para " negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema". 



    II - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente. 



    III - Os precedentes mencionados na decisão agravada demonstram que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça é a de que o acusado não tem direito subjetivo de acessar termos, documentos ou anexos de colaboração premiada de terceiro que não tenham relação específica com o objeto da denúncia. 



    IV - O entendimento dominante, aplicado ao caso em julgamento, ampara a conclusão assentada na decisão agravada de que o recorrente não tem direito subjetivo de acesso à integralidade dos documentos da colaboração premiada de Dário Queiroz Galvão Filho, visto que, excetuado o Termo de Depoimento n. 10, não se demonstrou que o acesso a outros elementos interessasse ao pleno e efetivo exercício do direito à defesa e ao contraditório. 



    V - Verificou-se na decisão agravada que a defesa técnica e o agravante têm acesso a todos os documentos, termos e anexos existentes da colaboração premiada de Erton Medeiros Fonseca que guardam relação com o conjunto de fatos que constitui o objeto da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000. 



    VI - A alegação de que os membros do Ministério Público Federal que oficiam perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000 estão, acintosamente, sonegando informações e documentos relevantes e afirmando, de forma mendaz e desleal, que não existe o registro audiovisual vindicado, com o único e deliberado fim de prejudicar o recorrente e sua defesa técnica exige que se evidencie, a partir de elementos concretos e objetivos, ao menos a razoável probabilidade de que esse registro audiovisual realmente exista - ou ao menos já tenha existido - e de que o órgão acusatório, tendo-o embora em seu poder, recuse-se intencionalmente a compartilhá-lo com o juízo, destinatário da prova, e com o recorrente e sua defesa técnica. 



    VII - A referência feita à autorização para o registro audiovisual no Termo de Colaboração n. 16 de Erton Medeiros Fonseca não comprova, por si só, que naquele ato de colaboração específico o Ministério Público realmente tenha realizado a gravação em áudio e vídeo das declarações do colaborador. 



    VIII - O Termo de Colaboração n. 16 de Erton Medeiros Fonseca foi lavrado em 4/9/2017, data em que a legislação em vigor não impunha a obrigatoriedade do registro audiovisual dos atos de colaboração premiada.



    IX - Não havendo obrigatoriedade de registro audiovisual do ato de colaboração ao tempo em que ele foi praticado e não havendo também, efetivamente, nenhum elemento que indique que tal registro audiovisual de fato exista, é impossível que esta Corte Superior ou as instâncias ordinárias determinem a sua apresentação, pois não se pode exibir arquivo ou documento que não existe nem possa ser, agora, produzido (ad impossibilia nemo tenetur). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Sustentam os impetrantes a existência de constrangimento ilegal decorrente da não ter sido disponibilizado, pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, elementos essenciais ao exercício do direito de defesa do paciente, utilizados para subsidiar a denúncia apresentada na Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000.



    Asseveram consubstanciar cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14 a não concessão de acesso aos registros audiovisuais do Termo de Colaboração n. 16 de Erton Medeiros Fonseca e ao Termo de Colaboração n. 10 de Dario de Galvão Filho e aos respectivos elementos comprobatórios com ele entregues, eis que constituem dados vinculados tematicamente à acusação.



    Após a exposição de suas razões, os impetrantes postulam a concessão da ordem para que seja reconhecido ao paciente, “como impõe a SV 14/STF, o direito de ter acesso ao registro audiovisual dos TCs 16 (Erton Fonseca) e 10 (Dario Galvão) e aos elementos de corroboração que acompanham o TC 10 de Dario Galvão, expressamente referidos no ‘sumário executivo’”; e, sucessivamente, “nulificar os atos posteriores à denúncia, reabrindo-se o prazo para o Paciente apresentar sua resposta à acusação”. 



    O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR prestou informações (e.Doc. 21).



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina “pela concessão parcial da ordem de habeas corpus, apenas para disponibilizar ao Paciente o acesso aos registros audiovisuais vinculados ao Termo de Colaboração nº 10, em referência a DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, e ao Termo de Colaboração nº 16, de ERTON MEDEIROS FONSECA, homologados nos autos da PET nº 7.266” (e.Doc. 23). 



    É o relatório. Decido.



    2. Principio pontuando que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. Conforme adiantado, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada consubstancia cerceamento de defesa e ofensa à Súmula Vinculante 14, que preconiza o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade; bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Aliás, essa realidade já era depreendida ao tempo da aprovação do verbete sumular em comento. Nessa ambiência, o eminente Min. Cezar Peluso bem ponderou o seguinte:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    Esse cenário, a meu ver, concilia, de um lado, o exercício da ampla defesa e do contraditório e, de outro, o êxito da apuração levada a cabo pelos órgãos de persecução penal.



    No caso em análise, o paciente almeja obter acesso aos registros audiovisuais dos Termos de Colaboração n. 16 (colaborador Erton Fonseca) e n. 10 (colaborador Dario Galvão) e aos elementos de corroboração que acompanham este último termo, expressamente referidos no 'sumário executivo', bem assim pretende tornar nulos os atos posteriores à denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. 



    4. Em relação à negativa de acesso a registros audiovisuais dos Termos de Depoimento n. 10 de Dário Queiroz Galvão Filho e n. 16 de Erton Medeiros Fonseca por parte do Juízo de origem, o ato apontado como coator não denotou ilegalidade passível de ser sanada pela via do habeas corpus, ante a notícia de que o órgão de acusação não detinha a custódia de tal material. Eis, a propósito, os principais fundamentos extraídos do acórdão impugnado (eDoc. 16):



    “(...)



    Com relação ao registro audiovisual do Termo de Colaboração n. 16, anotou-se que o Ministério Público Federal, nas informações prestadas ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (fls. 69-70), consignou que não possui o registro audiovisual dos termos de colaboração firmados com Erton Medeiros Fonseca. 



    As instâncias ordinárias, após examinarem as justificativas que o Ministério Público Federal forneceu para não haver instruído os autos com o citado registro audiovisual, concluíram não haver irregularidade, como o aventado propósito de sonegar informações e documentos imprescindíveis ao exercício da defesa ou alguma violação ao procedimento de colaboração premiada. 



    De fato, tal como se consignou na decisão recorrida, ao tempo que se praticou o ato de colaboração premiada não havia a obrigatoriedade de registro audiovisual. Por outro lado, a autorização e a ciência de registro audiovisual do ato de colaboração indicadas no citado termo de colaboração (fls. 73 e 176) não comprovam que realmente houve, naquele específico ato de colaboração, o registro audiovisual ao qual se pretende acesso. 



    Não se cuida de afirmar, conforme sugere o agravante, que os integrantes do Ministério Público sejam todos "bonitos, limpos e bonzinhos" e que não seriam capazes de incorrer em conduta que atente contra os princípios basilares do processo penal. No entanto, a alegação de que os membros do Ministério Público Federal que oficiam perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000 estão, acintosamente, sonegando informações e documentos relevantes e afirmando, de forma mendaz e desleal, que não existe o registro audiovisual vindicado, com o único e deliberado fim de prejudicar o recorrente e sua defesa técnica exige que se evidencie, a partir de elementos concretos e objetivos, ao menos a razoável probabilidade de que esse registro audiovisual realmente exista - ou ao menos já tenha existido - e de que o órgão acusatório, tendo-o embora em seu poder, recuse-se intencionalmente a compartilhá-lo com o juízo, destinatário da prova, e com o recorrente e sua defesa técnica. Se o registro audiovisual reclamado, salvo prova contrária, não existe, como poderia esta Corte Superior ou qualquer outro juízo ou tribunal obrigar o Ministério Público a apresentá-lo nos autos? 



    Repise-se: a referência feita à autorização para o registro audiovisual no termo de colaboração premiada não comprova, por si só, que naquele ato de colaboração específico o Ministério Público realmente tenha realizado a gravação em áudio e vídeo das declarações do colaborador. 



    Assim, com apoio nos julgados já citados na decisão recorrida, entendo não haver ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que o recorrente tem efetivo acesso a todos os documentos, termos e anexos de colaboração premiada existentes que se relacionam aos fatos que lhe são imputados, consoante reconheceram as instâncias precedentes. 



    (...)



    Por essas considerações, em que pese a louvável argumentação do recorrente, não verifico razões para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos”.



    Em informações prestadas, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR esclareceu que (e.Doc. 21):



    “Neste feito, o MPF manifestou-se informando que não dispõe de anexo temático de colaboração ou registro audiovisual de Dário Queiroz Galvão Filho relativo aos fatos imputados e que cópia da decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual homologou os acordos de colaboração premiada celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e os executivos da Queiroz Galvão – entre eles Dário Queiroz Galvão Filho e Erton Medeiros Fonseca –, consta dos autos nº 5037418-54.2018.4.04.7000/PR, ev. 1, DECSTJSTF8 (evento 34, PARECER1).



    Ainda, afirmou que não possui, em seu banco de dados, anexos de colaboração pertinentes e que precederam o termo de Erton Medeiros Fonseca(ev. 26, anexo10) ou de eventuais depoimentos adicionais dos colaboradores ainda não juntados. Também não tem registros audiovisuais desses termos. 



    Dessa forma, este Juízo determinou o translado de cópia dos documentos constantes nos autos 5037418-54.2018.4.04.7000, ev. 1,DECSTJSTF8, para acesso à Defesa e, somente após o cumprimento, a intimação para resposta à acusação. Quanto aos termos de colaboração nº 16, de Erton Medeiros Fonseca e nº 10 de Dario de Queiroz Galvão Filho, estão juntados, respectivamente, no evento nº 96, anexos 08 e 12, dos autos 5056504-16.2015.4.04.7000, vinculado àquela ação.



    Como se observa, não é possível dar acesso aos arquivos requeridos pela Defesa, visto que tais arquivos não estão em posse deste Juízo, nem do Ministério Público Federal, como por ele referido, especialmente porque os acordos sequer foram celebrados perante este Juízo. E, a celebração dos acordos é anterior à nova redação que a Lei 13.964/19 deu ao art. 4º, § 13, da Lei 12.850/13”. 



    Revela-se inconteste, portanto, que a defesa já obteve a versão escrita dos aludidos termos de depoimento, eis que disponibilizados na ação penal instaurada em face do paciente, de modo que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, os respectivos registros audiovisuais, por interessarem ao exercício do direito de defesa, igualmente podem ser acessados pela parte. Nesse sentido, confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Acordo de colaboração premiada (art. 4º da Lei nº 12.850/13). Negócio jurídico processual personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo, medidas restritivas de direitos fundamentais adotadas em seu desfavor. Precedente. Acesso, pelo delatado, a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração, incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus (Súmula vinculante nº 14). Direito que, segundo o juízo reclamado, foi assegurado. Impossibilidade de, na via estreita da reclamação, questionar-se a veracidade das informações prestadas pelo juízo reclamado. Possibilidade de o agravante, invocando a decisão recorrida, postular esse acesso ao juízo reclamado. Agravo regimental não provido. 



    (...)



    4. O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração - incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos.



    5. Considerando-se que, segundo o juízo reclamado, o acesso a tais elementos foi assegurado ao agravante, descabe, na via estreita da reclamação, questionar-se a veracidade dessas informações.



    6. Se, como alega o agravante, o juízo reclamado limitou-se a garantir o acesso das gravações audiovisuais a outros acusados, nada obsta que, invocando os fundamentos da decisão recorrida, postule esse acesso diretamente ao juízo reclamado. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 21258 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 19-04-2016 PUBLIC 20-04-2016)”.



    Nada obstante o legítimo interesse da defesa em acessar o teor dos vídeos de depoimentos especificados, não há constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora no indeferimento do pleito ante a impossibilidade de compartilhamento das informações pretendidas, eis que, originadas de acordos de colaboração homologados pela Suprema Corte, não estavam disponíveis ao Juízo processante ou ao Ministério Público, os quais nem sequer souberam certificar a efetiva existência dos registros audiovisuais. 



    Por seu turno, a Procuradoria-Geral da República pormenorizou as circunstâncias fáticas da imputação dirigida ao paciente e, ainda, atestou a realização das gravações dos depoimentos dos colaboradores (e.Doc. 23): 



    “Segundo consta nos autos, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor do paciente, narrando a prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo dispositivo, além do delito de lavagens de capitais, insculpido no art. 1º, caput, e 1º, I e II, da Lei nº 9.613/98, também na forma do art. 71.



    O órgão ministerial narrou que GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, na condição de Gerente-Geral de Empreendimentos da Refinaria Abreu e Lima – PETROBRAS, de modo consciente e voluntário, em razão das suas funções na PETROBRAS, recebeu vantagens indevidas oferecidas por ERTON MEDEIROS FONSECA e DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, por intermédio do operador financeiro SHINKO NAKANDAKARI, no valor de, pelo menos, R$ 400.000,00, e, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infração de seus deveres funcionais, viabilizando a aprovação dos aditivos nº 8, 9, 10 e 11 no contrato n. 8500.0000080.10-211 celebrado entre a PETROBRAS e a GALVÃO ENGENHARIA S.A. Ato consecutivo, com o auxílio de SHINKO NAKANDAKARI, ERTON MEDEIROS FONSECA e DÁRIO QUEIROZ GALVÃO FILHO, responsáveis pela empresa GALVÃO ENGENHARIA, GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, para ocultar e dissimular a natureza e origem, recebeu, movimentou, trocou R$ 400.000,00, valor proveniente, direta e indiretamente, dos delitos de corrupção (fls. 16/42). 



    Citado para apresentar reposta à acusação pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, o acusado peticionou nos autos postulando a oferta de acordo de não persecução penal, a aplicação da causa de redução da pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 e/ou art. 1º, §5º, da Lei nº 9.613/98 e o acesso ao termo de colaboração de Dario Queiroz Galvão Filho, os registros audiovisuais dos termos de Shinko Nakandakari (Evento 26, Anexo 1), Erton Medeiros Fonseca (Anexo 10), Pedro Barusco (Anexo 11), Luís Fernando, Juliana e Shinko Nakandakari (Anexo 13), Shinko Nakandakari (Anexo 14); os anexos de colaboração que precederam os termos de colaboração das pessoas citadas; o complemento do documento contido no Ev. 26, ANEXO9; as decisões de homologação dos acordos firmados entre o Ministério Público Federal e Shinko Nakandakari, Erton Medeiros Fonseca, Dario Queiroz Galvão Filho, Pedro Barusco, Luis Fernando Nakandakari, Juliana Nakandakari e Shinko Nakandakari; os registros audiovisuais das audiências de homologação de acordo dos colaboradores retro citados (art. 4º, §7º, da Lei 12.850/13); e eventuais depoimentos adicionais dos colaboradores, tal como ocorreu com o depoimento de Shinko Nakandakari, em seu leito hospitalar, que serviu para fundamentar a denúncia do processo-crime n.º 5057686- 95.2019.4.04.7000 (fls. 60/64). 



    O Ministério Público Federal se manifestou no sentido de que não dispõe de anexo temático de colaboração ou registro audiovisual de Dário Queiroz Galvão Filho relativo aos fatos imputados; cópia da decisão do Supremo Tribunal Federal, homologatória dos acordos de colaboração premiada celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e os executivos da Queiroz Galvão – entre eles Dário Queiroz Galvão Filho e Erton Medeiros Fonseca – consta dos autos n. 5037418- 54.2018.4.04.7000/PR, ev. 1, DECSTJSTF8, assim como não evidencia, no seu banco de dados, anexos de colaboração pertinentes e que precederam os termos de Shinko Nakandakari (ev. 26, anexos 1 e 14), Erton Medeiros Fonseca (ev. 26, anexo10), Pedro Barusco (ev. 26, anexo11), Luis Fernando, Juliana e Shinko Nakandakari (ev. 26, anexo13) ou de eventuais depoimentos adicionais dos colaboradores ainda não juntados, não tendo registros audiovisuais desses termos (fls. 66/67). 



    O Juízo de Primeira Instância, por conseguinte, determinou o traslado da cópia dos documentos constantes nos autos 5037418-54.2018.4.04.7000, ev. 1, DECSTJSTF8; nos autos 5007089-64.2015.404.7000/PR, ev. 14, termoaud1; e nos autos 5075916-64.2014.4.04.7000, ev. 20, assim como a vinculação da mídia certificada no evento ev. 43, anexo 2, dos autos nº 5057686- 95.2019.4.04.7000 ao presente feito, podendo a Defesa, querendo, solicitar acesso à mídia diretamente à Secretaria daquele juízo (fls. 69/70). 



    (...)



    In casu, o Paciente foi denunciado na ação penal nº 5045654- 87.2021.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Esclarece que o registro da gravação audiovisual é expressamente mencionado no termo de colaboração, razão pela qual não há dúvida acerca de sua existência. 



    Compulsando os sistemas internos, esta Procuradoria-Geral da República constatou a existência de registros audiovisuais vinculados ao Termo de Colaboração nº 10, em referência a DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, e ao Termo de Colaboração nº 16, de ERTON MEDEIROS FONSECA, homologados nos autos da PET nº 7.266 e posteriormente desmembrados na PET nº 7.727 (Dário) e PET nº 7.721 (Erton). 



    Considerando que o colaborador foi denunciado com base no termo de colaboração nº 16, do colaborador Erton Medeiros Fonseca, e a participação de Dário de Queiroz Galvão Filho nos fatos, arrolado como testemunha nos autos, assim como o acusado já possui acesso à versão escrita de ambos os termos, não há óbice à concessão de acesso também ao registro audiovisual relativo a esses termos, para o exercício do contraditório e ampla defesa”. 



    Conforme bem elucida a Procuradoria-Geral da República, há registros audiovisuais dos termos de colaboração em apreço no bojo de procedimento sigiloso autuado sob PET 7.266, em que o Supremo Tribunal Federal homologou os acordos de colaboração premiada e determinou o envio da versão escrita dos depoimentos tanto à Seção Judiciária do Estado do Paraná quanto à respectiva Procuradoria da República, no interesse de apurações realizadas. 



    Nesse diapasão, a disponibilização do material configura providência que deveria ter sido requerida nos autos em que homologado o termo de depoimento, o que, nada obstante, não impede, diante do inequívoco direito da parte, seja desde logo determinado o compartilhamento dos elementos requeridos, no interesse da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000, a possibilitar o pleno acesso da defesa. 



    5. Concernente à negativa de acesso aos dados de corroboração mencionados no ‘sumário executivo’ do Termo de Colaboração n. 10 de Dario de Queiroz Galvão Filho, eis o que consignado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 8):



    “2.3. Contudo, a percepção inicial no sentido de que o material exigido não está disponível nem mesmo ao órgão de acusação - se é que existe - segue reforçada após prestadas as informações pela autoridade coatora. Nesse sentido, consta que:



    ‘Primeiramente, manifesto ciência do indeferimento da liminar. 



    A impetração tem por finalidade o sobrestamento do prazo para que a Defesa de GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, então Paciente da presente impetração, apresente Resposta à Acusação na Ação Penal 5045654- 87.2021.4.04.7000, até que sejam disponibilizados a) registros audiovisuais do depoimento de Termo de Colaboração nº 16 de Erton Medeiros Fonseca e b) seja esclarecido se o colaborador Dario de Queiroz Galvão Filho prestou algum depoimento relacionado ao objeto da aludida Ação Penal. 



    O MPF esclareceu que não dispõe do registro Termo de Colaboração nº 16 de Erton Medeiros Fonseca o MPF. 



    Quanto a eventual depoimento de Dario de Queiroz Galvão Filho que possa ter alguma pertinência aos fatos denunciados, registro que no Inquérito Policial 5056504-16.2015.4.04.7000, instrumental à Ação Penal 5045654- 87.2021.4.04.7000, e ao qual a Defesa do Paciente possui acesso, há uma cópia do Termo de Depoimento nº 10 de Dario de Queiroz Galvão Filho. 



    O documento está juntado no evento 96, arquivo anexo12, do referido Inquérito Policial. 



    Ali o colaborador relatou, em síntese, que efetuou pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos da Diretoria de Serviços da Petrobras, para atender a demandas da Galvão. Os repasses teriam sido intermediados por Shinko Nakandakari. 



    O depoimento, em cognição sumária, tem alguma pertinência à denúncia da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000. Isso pois foram imputadas a GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI condutas supostamente criminosas consistentes no recebimento de propinas oferecidas por Erton Medeiros Fonseca e Dario de Queiroz Galvão Filho relacionadas à aprovação de quatro aditivos em contrato celebrado entre a Petrobras e a Galvão Engenharia S.A. Transcreve-se trecho da denúncia (fl. 4): 



    (...)



    A rigor, portanto, ao Impetrante e Paciente já foi disponibilizado depoimento de Dario de Queiroz Galvão Filho que pode ter pertinência temática aos fatos denunciados na Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000. 



    Se existem outros depoimentos extraídos do acordo de Dario de Queiroz Galvão Filho que eventualmente podem ter pertinência ao objeto da aludida Ação Penal, é questão que foge ao controle deste Juízo. 



    Mas, se houver, tais depoimentos ou mesmo seus anexos não foram disponibilizados ao MPF e nem foram utilizados à elaboração da denúncia. Isso pois o próprio MPF esclareceu, em manifestação de 03/11/2021, evento 34 da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000, que: 



    "Não evidencia, no seu banco de dados, anexos de colaboração pertinentes e que precederam os termos de Shinko Nakandakari (ev. 26, anexos 1 e 14), Erton Medeiros Fonseca (ev. 26, anexo10), Pedro Barusco (ev. 26, anexo11), Luis Fernando, Juliana e Shinko Nakandakari (ev. 26, anexo13) ou de eventuais depoimentos adicionais dos colaboradores ainda não juntados. Também não tem registros audiovisuais desses termos". 



    Este Julgador não tem dúvidas de que todos os documentos que foram utilizados pelo MPF à elaboração denúncia devem ser disponibilizados à Defesa, previamente ao início do prazo de Resposta à Acusação. 



    Trata-se de mera concretização do já previsto na Súmula Vinculante nº 14, sob a perspectiva da paridade de armas e da ampla defesa, propiciando contraditório efetivo. 



    E isso foi garantido, conforme despachos de 15/10/2021 e de 08/11/2021 (eventos 30 e 37 da Ação Penal 5045654-87.2021.4.04.7000). 



    Por outro lado, se o documento não este